Tribunal: TJMT
Processo: 1006853-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1006853-61.2019.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: TRANSNAGRO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA e MANOEL DE JESUS SOMBRA TEIXEIRA.
Recorridos: WANDERSON PAULINO DA SILVA e IGOR GABRIEL DA COSTA LIMA.
Data do Julgamento: 26/11/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INCOMPETENCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - REJEITADAS - VEÍCULO NA CONTRAMÃO DA DIREÇÃO - CULPA DO REQUERIDO PELO ACIDENTE EVIDENCIADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
3- No caso, o requerido não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão dos requerentes no sentido de que a conduta do requerido foi determinante para a ocorrência do sinistro.
4- A situação enfrentada pelo reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta a comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.
7- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006853-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON PAULINO DA SILVA - CPF: 014.833.571-39 (RECORRENTE), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), IGOR GABRIEL DA COSTA LIMA - CPF: 052.275.141-51 (RECORRENTE), TRANSNAGRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 16.726.338/0001-65 (RECORRIDO), MANOEL DE JESUS SOMBRA TEIXEIRA - CPF: 415.323.681-00 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INCOMPETENCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - REJEITADAS - VEÍCULO NA CONTRAMÃO DA DIREÇÃO - CULPA DO REQUERIDO PELO

ACIDENTE
EVIDENCIADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE INDENIZAR
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3-

No caso, o requerido não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão dos requerentes no sentido de que a conduta do requerido foi determinante para a ocorrência do sinistro.

4-

A situação enfrentada pelo reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral
in re ipsa
.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta a comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.

7-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021